Tribunal: TJBA
Processo: 8071383-47.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071383-47.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

AGRAVADO: ALCIMAR EMANUEL PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MANOEL BASTOS CARDOSO, ADRIANA OLIVEIRA SILVA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. TEMA 411/STJ. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Banco Bradesco S/A contra decisão da 2ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça da Bahia que, com fundamento no Tema 411 do Superior Tribunal de Justiça, negou seguimento ao Recurso Especial anteriormente manejado. O agravante sustenta ausência de similitude fática entre a controvérsia discutida e a tese repetitiva aplicada, defendendo a inaplicabilidade do referido tema ao caso concreto e requerendo a reforma da decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a aplicabilidade da tese firmada no Tema 411/STJ — que trata da obrigação da instituição financeira de exibir extratos bancários comuns às partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça firmou, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 411), que é cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor para determinar às instituições financeiras a exibição de extratos bancários, desde que demonstrada a plausibilidade da relação jurídica e especificados os períodos dos documentos requeridos.

O autor da ação comprovou minimamente a existência da relação jurídica, ao indicar número da conta e CPF do titular, o que atrai a incidência da tese repetitiva, nos termos exigidos pela jurisprudência.

A alegação de dificuldades operacionais do banco, por si só, não exime a obrigação de exibir os documentos ou, ao menos, demonstrar a impossibilidade efetiva de apresentação, sob pena de aplicação da presunção de veracidade prevista no art. 400 do CPC.

A decisão agravada encontra-se em estrita conformidade com a tese firmada no Tema 411/STJ (REsp 1133872/PB), não se verificando dissonância fática ou jurídica capaz de justificar o afastamento da jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8071383-47.2024.8.05.0000, em que figuram, como agravante, BANCO BRADESCO S/A e, como agravado, ALCIMAR EMANUEL PEREIRA DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Des. José Alfredo Cerqueira da Silva

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça